Tribunal: TJDFT
Processo: 0737796-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737796-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MESSIAS GONCALVES DE MOURA AGRAVADO: FREDERICO DE ALMEIDA NUNES, FABIANO DE ALMEIDA NUNES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MESSIAS GONÇALVES DE MOURA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em cumprimento de sentença registrado sob o no 0719167-95.2021.8.07.0020 que, reconhecendo equívoco aritmético quanto ao percentual de honorários e assentando a incidência dos encargos moratórios até a efetiva liberação ao credor, fixou diferença em R$ 16.854,94 e intimou o executado para pagamento em 15 (quinze) dias, sob pena de constrição (ID 241321175). No bojo da peça inaugural do agravo (ID 75936854), o executado sustenta que os honorários seriam de 13,2% (e não 20% sobre o valor da causa), sendo que foram efetivados depósitos voluntários em cumprimento provisório aptos a elidir a mora e afastar a multa e os juros do art. 523, §1o, bem como a aplicação do Tema 677 do STJ. Assevera, o recorrente, que os juros, à luz do art. 85, §16, CPC, apenas fluiriam do trânsito em julgado quando a verba for quantia certa ou determinável, e após a conversão do cumprimento provisório em definitivo, haveria necessidade de nova intimação na forma do art. 523 antes de atos executórios. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e dos atos constritivos até o julgamento colegiado. É a síntese do necessário. Decido. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, providência de índole excepcional e cognoscível monocraticamente, reclama a presença concomitante de plausibilidade do direito invocado (probabilidade de provimento) e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). A mera insurgência contra decisão executiva não basta. Exige-se demonstração objetiva de que, em cognição sumária, o acerto da decisão agravada é improvável e que a manutenção de seus efeitos até o julgamento colegiado produzirá lesão qualificada e irreversível. Nessa baliza, não identifico a probabilidade de deferimento do pleito antecipatório. Primeiro, no que concerne ao percentual de honorários, o próprio Juízo a quo já corrigiu a leitura, adotando a tese de 13,2% (majoração “em” 20% sobre 11%), de sorte que o gravame impugnado não se apoia em premissa de 20% “cheios”; a plausibilidade recursal, aqui, é sensivelmente atenuada. Segundo, cumpre destacar que a aplicação do Tema 677/STJ — mora preservada até a efetiva disponibilização ao credor, porquanto o depósito judicial, enquanto ato de garantia, não se confunde com pagamento — mostra-se, nesta fase, consentânea com o iter do cumprimento revelado nos autos (depósitos não integralmente liberados, fases sucessivas e saldo reconhecido), sem que o agravante tenha logrado evidenciar distinção fático-jurídica robusta apta a infirmá-la em sede de tutela de urgência. O argumento de que se tratou de depósito “voluntário” em cumprimento provisório, por si, não transfigura garantia em adimplemento, sobretudo quando ainda remanescem diferenças exigíveis e não há demonstração de quitação integral tempestiva O distinguishing pretendido pelo recorrente demanda instrução e exame colegiado, não se mostrando, prima facie, de provável acolhimento. Em terceiro lugar, é de se ressaltar que a invocação do art. 85, §16, CPC no tocante aos juros dos honorários a partir do trânsito quando fixados em quantia certa/determinável, veicula matéria de cálculo e de termo inicial que, embora relevante, não traduz probabilidade qualificada de reforma imediata do decisum para suspender sua eficácia. O tema é compatível com eventual depuração de contas, sem infirmar, neste momento, a higidez do título e a orientação quanto à mora. Por derradeiro, importa dizer, quanto ao alegado vício procedimental após a conversão do cumprimento provisório em definitivo e a necessidade de intimação do art. 523 do CPC, a tese é sanável e não evidencia, isoladamente, a nulidade de todo o iter, nem autoriza, de antemão, a paralisação do cumprimento. Isso porque eventual saneamento poderá ser determinado no mérito, se cabível, sem risco de perecimento de direito do agravante. De outro lado, não se comprova o perigo de dano qualificado. A execução versa quantia líquida e reversível por meio de garantias, substituições e recomposições contábeis, e os atos expropriatórios são graduais e sujeitos ao controle judicial, o que mitiga o risco de irreversibilidade. Cumpre ainda registrar que a alegação de urgência fundada na iminência do prazo de pagamento perde densidade quando o próprio agravante elege interpor o recurso no derradeiro dia do prazo legal, criando um cenário de “urgência fabricada” para lastrear o pedido de efeito suspensivo. A boa-fé processual repele a autoprodução do periculum como fundamento de tutela de urgência, especialmente quando a parte tinha meios para provocar o Judiciário com antecedência razoável. Nesse quadro, ausente a probabilidade de provimento e não configurado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se justifica a suspensão da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator